Tribunal: TJMT
Processo: 0014118-16.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014118-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 165.947.381-00 (APELANTE), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), BERNARDO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 400.800.726-15 (ADVOGADO), Fábio França Zoccoli (ASSISTENTE), Evanildo Oliveira Silva (ASSISTENTE), ROSSI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 73.541.542/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ROSSI - CPF: 284.411.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO EM ÁREA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. DEMONSTRAÇÃO. CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“
Demonstrada a posse, decorrente de servidão administrativa, bem como o esbulho, a sua data, e a perda da posse sobre o imóvel, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 560 e art. 561, do Código de Processo Civil.”
(TJGO-
1ª Câmara Cível; DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA; Publicado em 22/06/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014118-16.2016.8.11.0041

APELANTE: SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse nº. 0014118-16.2016.8.11.0041, Cód. nº. 1108536 - 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou procedente a reintegração no imóvel urbano localizado na Rua das Borboletas, quadra 20, casa 04, n. 270, Bairro Serra Dourada, Cuiabá/MT,
que avançou sobre a faixa da servidão de passagem do linhão instalado
, ratificando a liminar deferida.

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“respeitou a limitação de sua área, tendo em vista que a obra foi feita a 40 metros de distância do ponto referencial que supostamente seria do apelado”.

Diz que,
“Em todo momento o Apelado em sua inicial afirma que o Apelante agiu de extrema má-fé ao realizar benfeitorias no terreno, ocorre que, o apelante sempre teve boa-fé ao ampliar o imóvel na área em questão, disponibilizou tempos e recursos financeiros, sempre acreditou que os mourões de concreto afixado seria apenas o limite de propriedade, o qual, inclusive, construiu a 40 metros de distância do marco afixado, o apelante construiu com a finalidade de garantir o próprio sustento e o de sua família e não a fim de prejudicar algo ou alguém”.

Argumenta que
“a obra foi realizada no ano de 2011, ocorre que, o Apelante nunca foi incomodado ou notificado durante o decorrer da obra, a qual foi conclusa antes da citação desta ação, que foi ajuizada no ano de 2016, nota-se que o Apelado feriu o princípio “venire contra factum proprium”, uma vez que se esquivou de qualquer ato que ensejasse na paralização das benfeitorias, é nítido que foi instaurada uma situação de confiança em que o Apelante acreditou que estaria fazendo o correto, tendo em vista a omissão do apelado durante aproximadamente 5 anos, fica concretizado que quem utilizou de má-fé foi o apelado, pois se comportou de maneira contraditória quando decidiu se omitir durante tanto tempo e apenas depois de anos ao ingressar com esta ação”.

Aduz que
“não seria humano deixar o Apelante sem amparo. Isso posto, a sentença deverá ser revertida, julgando-se improcedente a ação de reintegração de posse”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido (id. 195966303).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 195966305).

O MP se manifestou pela ausência de interesse (id. 223288150).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse nº. 0014118-16.2016.8.11.0041, Cód. nº. 1108536 - 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou procedente a reintegração no imóvel urbano localizado na Rua das Borboletas, quadra 20, casa 04, n. 270, Bairro Serra Dourada, Cuiabá/MT,
que avançou sobre a faixa da servidão de
passagem do linhão instalado, ratificando a liminar deferida.

Na inicial, a apelada CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE alegou que tem direito perpétuo à servidão de passagem da linha de transmissão Coxipó/Nobres – LT 230 kv, sendo que foi celebrado acordo com João Ramos de Oliveira com pagamento de indenização.

Afirmou que sempre procedem com poda de árvores e manutenção dos cabos de transmissão, quando perceberam o levantamento de uma construção de alvenaria de forma irregular em área proibida, sendo que o apelante/r[eu foi comunicado, mas informou que prosseguiria com as obras.

Sustentou a apelada que acionou as autoridades policiais e notificou novamente o apelante, que se manteve inerte, motivo do ajuizamento da demanda, em que se pede a reintegração de posse.

O Boletim de Ocorrência foi registrado em 03/03/2016 (id. 195969236, p. 4).

Com a inicial foi apresentado laudo em que se destaca o imóvel em litígio (id. 195969230, p. 16 e seguintes).

A liminar foi inicialmente indeferida, ao fundamento de que a construção no imóvel seria antiga.

Opostos embargos, esclareceu-se que o apelante tem imóvel nas proximidades que realmente tem posse antiga, entretanto, no imóvel em litígio, especificamente, que é vizinho, a posse seria recente ao ajuizamento da demanda, mais precisamente por maio de 2015 (id. 195969237, p. 02).

Assim, a liminar, novamente analisada sobre este contexto, foi deferida, “
tão somente sobre a parte do imóvel urbano localizado na rua das borboletas, quadra 20, casa 04, nº 270, bairro Serra Dourada, nesta Capital, que avançou
sobre a faixa da servidão de passagem do linhão instalado pela autora no imóvel,
conforme fotografias de fl. 94, diante do risco à vida e à segurança
” (id. 195969237, p. 09).

Cumprido mandado possessório (id. 195969241, p. 1).

Interposto agravo de instrumento, foi desprovido (id. 195969725, p. 8).

Apresentada contestação e impugnação, o juízo determinou a realização de perícia judicial.

Na perícia, o perito concluiu que, de fato, houve invasão na faixa de servidão em 29/08/2016, com a construção do que atualmente é uma mercearia, o que não se confunde com a casa do apelante, que teria sido construída em 2009:

“O QUE FOI CONSTATADO NO LOCAL

• No local existem 02 linhas de transmissão;

• Encontramos o marco de concreto que indica o limite da faixa de servidão. Foi feito a medição do eixo do alinhamento das torres até o marco de concreto onde o resultado foi 30 m.

• Constatamos que está ocorrendo sim invasão na faixa de servidão. A construção está dentro da faixa de servidão, a Mercearia BULLGAX, conforme medição feita no local tem o fundo invadindo a faixa de servidão. Na foto abaixo é possível verificar que se trata da ampliação feita no fundo da mercearia e terreno lateral.

SOBRE A CONSTRUÇÃO DA MERCEARIA

Em levantamento realizado no Google é possível ver o desenvolvimento da construção em 4 períodos distintos captado por imagens de satélite;

Na data de 30/09/2009, a imagem mostra a construção da casa do Sr. Silvano pereira dos Santos;

Em 29/08/2015, a nova construção na esquina que não invadia a faixa de servidão.

Em 29/05/2016, a construção que ainda não está concluída,
invade a faixa de servidão
.

E em 05/01/2017 a construção com a invasão da faixa já está concluída
.

[...]

CONCLUSÃO

O imóvel do Sr. Silvano Pereira dos Santos era um terreno com forma triangular, conforme mostra imagem de satélite do cadastro municipal SIGCUIABÁ, com o passar do tempo o Senhor Silvano transferiu parte deste terreno ao Sr. Eduardo Pereira dos Santos atual proprietário da Mercearia Bullgax. No cadastro da prefeitura não consta esta divisão do terreno.

A construção da Mercearia Bullgax inicialmente
não invadia
a faixa de servidão,
porém foi ampliado a obra para dentro da faixa
, conforme mostra as imagens, foi quando os funcionários da Eletronorte detectaram a construção já iniciada dentro da área de servidão do linhão, e foi solicitado a retirada da parte da obra que invadia a faixa.

A invasão ocorre no fundo da construção em uma faixa que começa com 2,50 m de largura e termina com 7,00 m, conforme planta em anexo.

Através de imagens do Google e informações no processo podemos afirmar que
a invasão ocorre no fim do ano de 2015, e o boletim de ocorrência tem data de 03 de março de 2016, antes do termino da construção
.”
(id. 195966275).

Desta maneira, fica claro nos autos que não se está por requerer a reintegração de posse na casa do apelante, construída ao menos desde 2009, mas sim em parte da área da mercearia, em que o recorrente, por obras recentes ao ajuizamento da ação, mais precisamente no fim de 2015, invadiu área de servidão da apelada, que registrou boletim de ocorrência em março de 2016, portanto, dentro de ano e dia.

A posse exercida pelo apelante na área do linhão verdadeiramente foi por invasão, de forma precária, de modo que fica configurado o esbulho possessório, com data devidamente comprovada e rechaçada por meio de boletim de ocorrência.

Comprovado o direito à servidão devidamente revestido na inicial e não impugnado pela parte apelante, que apenas argumenta que sua posse seria proveniente do ano de 2011, o que não é o caso, pois comprovado que iniciado no fim de 2015, deve a posse ser reintegrada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 415, DO STF. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. I - No caso da servidão de energia elétrica, autorizada expressamente pelo art. 151, alínea c, do Decreto n. 24.643/34 (Código das Águas), há de ser observado o Decreto n. 35.851/54, Assim, no caso em discussão, constitui servidão administrativa aparente, que não requer inscrição em registro de imóveis para sua comprovação, justamente por ela ser evidente. II - A servidão para transmissão de energia elétrica, sendo aparente e contínua, dispensa a inscrição no registro de imóvel para produzir efeitos em relação a terceiros. Enunciado da Súmula 415, do STF e julgados do TJGO. III - Demonstrada a posse, decorrente de servidão administrativa, bem como o esbulho, a sua data, e a perda da posse sobre o imóvel, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 560 e art. 561, do Código de Processo Civil. IV ? Os bens particulares afetados a uma finalidade pública passam a possuir natureza de bem público e se tornam insuscetíveis de posse e, por conseguinte, de serem objeto de usucapião. V - A existência de servidão administrativa sobre os imóveis que margeiam as linhas de transmissão de energia elétrica descaracteriza o eventual direito possessório do particular em detrimento do interesse público. VI ? Diante da irregularidade da ocupação em área de faixa de segurança aparente de rede de energia, não há que se falar em indenização à possuidora pelas benfeitorias, o que não impede seu direito de regresso em face do alienante do imóvel, caso comprovada boa-fé. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ/GO - RAC 0079406-93.2016.8.09.0160; 1ª Câmara Cível; DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO
DE SOUSA; Publicado em 22/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE E CONTÍNUA EXTENSIVA À FAIXA PARARELA. PLANTAÇÕES DE ELEVADO PORTE DENTRO DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA COM RISCO DE COLAPSO NO SISTEMA ELÉTRICO LOCAL. ESBULHO CONFIGURADO. TUTELA RECUPERANDAE POSSESSIONIS. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A servidão administrativa traduz-se num ônus imposto pela Administração Pública à propriedade particular, mantendo o domínio do imóvel com o proprietário e a serventia para o serviço público. 2. A servidão administrativa aparente e contínua, não titulada, instituída sobre as torres e o cabeamento das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica é extensiva à faixa de segurança, cuja delimitação é imprescindível para viabilizar o bom funcionamento do sistema elétrico e garantir a segurança da população local. 3. Assim, comprovado que foram feitas plantações de elevado porte (eucalipto) dentro do perímetro de segurança, tem-se por correto o deferimento da tutela recuperandae possessionis em favor da concessionária do serviço público, sobretudo quando há risco iminente de colapso no sistema elétrico local e recusa do proprietário em permitir que os prepostos da CEMIG adentrem ao local para realizarem a poda necessária. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.053957-7/002, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 02/03/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024